Tribunal: TJSP
Processo: 1000415-85.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – INTERDITO PROIBITÓRIO - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – LOTEAMENTO IRREGULAR – REGULARIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO.
1. O direito de construir não é absoluto condicionando-se ao respeito do direito dos vizinhos e à observância dos regulamentos administrativos (art. 1.299 CC). Poder-dever do Município de fiscalizar e promover, no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – INTERDITO PROIBITÓRIO - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – LOTEAMENTO IRREGULAR – REGULARIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO.
1. O direito de construir não é absoluto condicionando-se ao respeito do direito dos vizinhos e à observância dos regulamentos administrativos (art. 1.299 CC). Poder-dever do Município de fiscalizar e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF). Dever de todo loteador de tomar as providências referentes ao parcelamento do solo e atender às exigências urbanísticas da Lei n° 6.766/79.
2. Regularização de loteamento pelo Município. Admissibilidade. Inexistência de turbação ou esbulho a justificar proteção possessória. Pedido improcedente. Pedido contraposto de condenação no pagamento de despesas pela derrubada, remoção de entulho e construção de muros procedente.
3. Condenação por litigância de má-fé. Para que se justifique a aplicação da pena pecuniária por litigância de má-fé faz-se necessário o dolo da parte manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária com infringência ao dever de lealdade processual. Inexistência de elementos que permitam afirmar tenha o autor agido com dolo ou má-fé de modo a caracterizar a infração do artigo 80 CPC. Condenação afastada. Recurso provido, em parte.